Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto no artigo 312 do CPP.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Ordem denegada.